Tribunal: TJDFT
Processo: 0743783-94.2021.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE INTEMPESVIDADE DO RECURSO. AFASTADA. AÇÃO DE DESPEJO CUMULADA COM COBRANÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. CONTRATO DE ALUGUEL. FIANÇA. PRORROGAÇÃO. EXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1.Nos termos da jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça, em observância aos princípios da boa-fé objetiva e da confiança, devem ser mitigados os efeitos da interposição de recurso intempestivo quando a parte é induzida a erro diante de informação equivocada prestada pelo próprio sistema eletrônico do Tribunal quanto ao termo final para a prática do ato.
2.De acordo com a Teoria da Asserção, a análise das condições da ação deve ser feita com base nas afirmações contidas na Petição Inicial. Caso a análise se volte para as provas constantes nos autos, o juízo passa a ter natureza de mérito. Na situação dos autos, evidencia-se que o exame acerca da legitimidade passiva exige o revolvimento das provas trazidas aos autos, devendo conduzir ao julgamento de procedência ou improcedência dos pedidos e não à extinção do processo sem resolução do mérito.
3.A mera prorrogação contratual não é suficiente para afastar a responsabilidade do fiador, mormente quando houve expressa aderência das partes contratantes a cláusula na qual os fiadores se comprometem com o contrato locatício e suas eventuais prorrogações, determinadas ou não. Precedentes.
4.Não havendo aditamento, mas mera prorrogação do contrato de locação, fica afastada a incidência da Súmula 214 do Superior Tribunal de Justiça.
5.Recurso conhecido e não provido.